Tribunal: TJSP
Processo: 1011674-41.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido de exibição dos documentos que embasaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, por carência da ação. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na realidade

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido de exibição dos documentos que embasaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, por carência da ação. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documentos em razão do rito requerido na inicial. Ação inadequada e não mais prevista em lei. Pedido prévio administrativo não comprovado. Inexistência de interesse processual. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.